Tribunal: TJES
Processo: 5012787-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012787-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JOAO PAULO DAZZI RAFALSKY

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE CRIPTOATIVOS POR FRAUDE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da cobrança de valores relativos a transações contestadas, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de valores impugnados; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante da alegação de fraude em transações financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos constantes dos autos, como boletim de ocorrência e comunicações com a instituição financeira, evidenciam a plausibilidade da alegação de fraude e justificam a tutela provisória, ante o risco de dano decorrente de eventual restrição de crédito.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, abrangendo a falha na segurança das operações e o dever de prevenir fraudes, especialmente em operações com criptoativos, de alta suscetibilidade a golpes e engenharia social.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada na hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e na verossimilhança dos fatos, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em operações financeiras contestadas por fraude, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional. 2. A plausibilidade da fraude e o risco de dano autorizam a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança dos valores impugnados.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012787-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
AGRAVADO: JOAO PAULO DAZZI RAFALSKY
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A

VOTO

No caso concreto, embora o agravante sustente ausência de verossimilhança das alegações iniciais e defenda a regularidade das transações, os elementos constantes dos autos originários — notadamente o boletim de ocorrência, as comunicações com a instituição financeira e os comprovantes de cobrança — apontam para a plausibilidade da narrativa de fraude praticada por terceiros, circunstância que, em tese, atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

Ressalte-se que a operação controvertida envolve compra de criptoativos, categoria suscetível a golpes e engenharia social, o que eleva o dever de vigilância e detecção de anomalias pelo emissor do cartão.

Ademais, o perigo de dano está evidenciado pelo risco de o agravado sofrer restrições de crédito ou ter comprometida sua subsistência em razão da cobrança das quantias impugnadas, cujo montante é expressivo.

Quanto à alegada ausência de fundamentação para a inversão do ônus da prova, observa-se que a decisão recorrida apresentou motivação suficiente, amparada na hipossuficiência do consumidor e na verossimilhança inicial dos fatos, não se verificando, nesta análise sumária, manifesta ilegalidade apta a justificar a suspensão da medida.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recursos. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.